Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020313-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), LUZIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.708.012/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LUCAS FERNANDES FALCIONI - CPF: 809.887.091-04 (AGRAVADO), RICARDO PENACHIN NETTO - CPF: 045.044.888-68 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDES FALCIONI - CPF: 809.887.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL TOTALMENTE DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS EXARADOS NA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA A DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificado que a fundamentação do recurso atenta contra o princípio da dialeticidade, vez que as razões se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, impõem-se o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
LUZIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.,
contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 1007114-44.2021.8.11.0037 - 3a Vara Cível de Primavera do Leste, movido em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Explica a agravante que propôs Embargos de Terceiros requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declarações de hipossuficiência de recursos anexadas aos autos junto à petição inicial.

Defende que a decisão atacada não se ateve ao que dispõe no §2o., do artigo 99 do CPC, tendo o magistrado “a quo” indeferido, de plano, o benefício da Justiça Gratuita.

Ao final requer a concessão do efeito ativo, com o prosseguimento da ação, sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

No mérito, que seja reformada a decisão, deferindo-se a assistência judiciária gratuita.

Foi deferido efeito suspensivo com relação a parte da decisão que facultou o parcelamento das custas e concedeu prazo.

Nas contrarrazões, preliminarmente, a parte agravada defende a ofensa ao princípio da dialeticidade; primeiro porque não houve prova da incapacidade financeira e, segundo a empresa está em exercício. No mérito, defende a ausência de prova e que o documento juntado demonstra expressiva existência de saldo de R$ 397.570,76 (ano de 2021) e suas despesas não superam R$ 44.350,49. Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUZIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME.,
contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 1007114-44.2021.8.11.0037 - 3a Vara Cível de Primavera do Leste, movido em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A decisão agravada afastou os benefícios da assistência judiciária gratuita, pelos seguintes fundamentos:

“...Sem prejuízo, entendo que é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários comprometeria a sua atividade ou prejuízo próprio.

Isso porque, embora a pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, do CPC), os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, embora a parte embargante tenha alegado na exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição, além do fato de se tratar de pessoa jurídica em funcionamento.

Assim, reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da empresa embargante, de modo que INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No entanto, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Ocorre que, em despacho anterior, a juíza condutora do feito já havia determinado a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.

Vejamos:

“Vistos.

Para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita da parte requerente, intime-a, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, holerite e outros), sob pena de indeferimento do referido pedido(artigo 99, § 2o do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise.”.

Nesse cenário, deve ser acolhida a tese de ofensa à dialeticidade suscitada nas contrarrazões, pois em momento nenhum do agravo de instrumento é defendida a comprovação da hipossuficiência, através de documentos nos autos.

As teses do recurso são: a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita; presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; e que o juiz indeferiu de plano, a justiça gratuita.

Ocorre que a presença de advogado particular não foi objeto de fundamentação, a parte agravante é pessoa jurídica em pleno funcionamento (e não pessoa física, conforme tese defendida) e, conforme dito, não houve indeferimento de plano, o juiz oportunizou a comprovação.

Desta feita, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, porquanto, manifestadamente desprovido de dialeticidade, por se encontrar com fundamentação dissociada das razões fático-jurídicas exaradas na decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL TOTALMENTE DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS EXARADOS NA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, não conheceram do recurso, nos termos do voto do Relator.” (TJ-MS - AGT: 14114573920208120000 MS 1411457-39.2020.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 20/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2020)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE
, e, em consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

REVOGO,
o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022